Tribunal: TCU
Processo: 005.667/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função Assistência Social, para atendimento ao PSB/PSE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome devido à não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), na modalidade fundo a fundo, no âmbito do PSB/PSE-2015, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, e 16, III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992 e com os arts. 1o, I, 209, II e III, 210 e 214, III, do Regimento Interno, as contas de Reynaldo Fonseca Diniz, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 25/9/2015 12.910,83 2/6/2015 39.658,40 9.2. aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do Regimento Interno, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável para o fato de que a ausência de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno; 9.5. nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno, fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que o Município de Ribeirão Cascalheira/MT recolha o débito sob sua responsabilidade, atualizado monetariamente e sem a incidência de juros de mora: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/7/2015 2.311,25 6/11/2015 10.331,00 10/6/2015 12.198,23 22/6/2015 5.304,89 9.6. informar ao Município de Ribeirão Cascalheira/MT que a liquidação tempestiva do débito saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, com quitação; ao contrário, acarretar-se-á o julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 9.7. informar o teor desta deliberação à Procuradoria da República em Mato Grosso, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e aos responsáveis.